Tribunal: TCU
Processo: 040.318/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB contra despacho que indeferiu o seu ingresso como interessado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e redator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar os autos à SecexEducação, para instrução do processo; 9.3. dar ciência deste acórdão ao agravante e aos demais interessados.